Tribunal: TJSP
Processo: 1055600-45.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos membros superiores e coluna - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença – Inexistência – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Realização de nova avaliação médica e vistoria in loco – Desnecessária – Laudo pericial elaborado na

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos membros superiores e coluna - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença – Inexistência – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Realização de nova avaliação médica e vistoria in loco – Desnecessária – Laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho - Irrelevante, no particular - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação.